Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738125-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDER AFONSO OLIVEIRA IMPETRADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Recebido no plantão em 9/11/2022, às 22h19min. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por WANDER AFONSO OLIVEIRA, em que aponta como autoridades coatoras o HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra que sofreu um acidente no dia 24/10/2022 por uma queda de aproximadamente 6 metros de altura enquanto trabalhava construindo um telhado, quando quebrou a coluna (lombar L3) e um braço. Alega que deu entrada no Hospital de Base no dia 24/10/2022, onde fez a cirurgia do braço, porém foi transferido no dia 31/10/2022 para realizar a outra cirurgia no Hospital da Região Leste – HRL, onde já aguarda a 9 dias o procedimento, que chega a ser marcado, mas depois é cancelado. Assevera que é obrigação do réu dar assistência à saúde e dar os meios indispensáveis para o tratamento médico, conforme artigos 196 e 227 da Constituição, que estabelecem a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, a prestar o atendimento necessário na área da saúde, bem como o entendimento predominante da jurisprudência pátria. Sustenta que a Constituição tratou de estabelecer dentre as garantias da pessoa humana a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput, CF), que compreende não só o direito de continuar vivo, mas de ter uma subsistência digna, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). Defende a urgência da medida em razão do sério agravamento do estado de saúde do impetrante, com grave risco à sua vida. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de “medida liminar pleiteada, para que o impetrante tenha urgentemente sua cirurgia realizada no HOSPITAL DA REGIÃO LESTE - HRL (local onde se localiza) ou que transfira o impetrante para uma das vagas presentes no DF, incluindo hospitais particulares, ou similares, garantindo sua vida;” (ID 41169557). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. De acordo com os autos, o impetrante sofreu o acidente no dia 24/10/2022 e deu entrada no Hospital de Base no mesmo dia, onde fez a cirurgia do braço. Depois de transferido para o Hospital da Região Leste – HRL, no dia 31/10/2022, aguarda até a presente data a realização da cirurgia. Dessa forma, o impetrante teve 9 (nove) dias para impetrar o presente writ, não havendo justificativa para ter ingressado com a medida após o término do expediente. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o pedido liminar veiculado no presente writ poderia, e pode, ser apreciado no horário do expediente forense sem prejuízo ao impetrante. Assim, verifica-se que a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição